Tribunal: CARF
Processo: 10293.720208/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720208/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
EDMAR SANCHES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. PROVA
O sujeito passivo deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro-caixa, mediante documentação hábil e idônea, que será
mantida em seu poder à disposição da fiscalização enquanto não ultrapassados
os prazos de prescrição ou decadência.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. SÚMULA CARF No 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no 9).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No .4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4)
MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720208/2011-15
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-24.847 - 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (fls.
1347/1354), que julgou procedente lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo ao exercício de 2009.
Consoante o Auto de Infração (fls. 1168/1175), foi efetuada a glosa de despesas
da atividade rural desenvolvida pelo autuado declaradas em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF, uma vez que os valores escriturados em seu livro-caixa eram inferiores aos declarados.
Também foram glosados gastos escriturados no livro-caixa sem a competente comprovação
documental e aqueles considerados não compatíveis com a atividade rural exercida pelo
contribuinte.
O contribuinte apurou o IRPF pelo critério de escrituração do livro-caixa e
mediante confronto da receita bruta e das despesas pagas no curso do ano-calendário. As
circunstâncias e desenvolvimento do trabalho de auditoria fiscal encontram-se minuciosamente
descritos no “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal autuante, documento de fls.
1176/1182 e seus anexos.
A exigência foi tempestivamente impugnada, conforme documentos de fls.
1302/1343, sendo mantido totalmente o lançamento no julgamento realizado pelo autoridade
julgadora de piso, nos termos do Acórdão no 01-24.847 - 2a Turma da DRJ/BEL (fls. 1347/1354),
que apresenta a seguinte ementa:
ATIVIDADE RURAL
À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário.
O autuado interpôs recurso voluntário em 25/03/2013 (fls. 1371/1408), onde
apresenta irresignação quanto ao resultado do julgamento de piso e ratifica todos os termos da
impugnação (preliminares e questões de mérito), requerendo ao final o cancelamento das
exigências. Passo, nesse ponto, a reproduzir os principais argumentos articulados na impugnação
e ratificados na peça recursal:
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

SÍNTESE FÁTICA
O Recorrente mantêm atividades no ramo pecuário há mais de 20 anos no Estado do
Acre, período em que nunca recebeu nenhuma imputação de ordem tributária.
Por ter com sua mãe Conceição Araújo uma parceria rural, o Recorrente teve contra si a
lavratura de auto de infração em 28/10/2011, por fatos geradores supostamente
ocorridos no ano calendário de 2008, exercício de 2009, no qual lhe é imputado crédito
tributário no montante de R$ 590.970,64 (quinhentos e noventa e novecentos e setenta
mil reais e sessenta e quatro centavos), composto de tributo e penalidade pecuniária.
O lançamento de ofício teve por base as Declarações do IRPF, que, supostamente
representaram resultado positivo de atividade rural em valor abaixo do potencial de
lucratividade do segmento.
A inclusão do Recorrente no presente instrumento, data máxima venia, não passa de
uma leitura equivocada das normas que norteiam a instituição dos tributos cobrados e as
que concernem a declaração ou reconhecimento da responsabilidade tributária,
conforme teremos a oportunidade de evidenciar logo em seguida.
Tão somente para ressaltar a irresignação, a justificação para a inclusão do Recorrente
no auto lavrado consubstancia-se no seguinte trecho:
"O contribuinte foi selecionada para ser fiscalizada por informar em Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
resultado positivo de Atividade Rural em valor muito abaixo do potencial de
lucratividade do segmento. (...) Passando a análise da documentação, foi observado
que existe entre o contribuinte ora fiscalizada e sua genitora, Conceição Sanches
Araujo (CPF 356.005.431-15), condomínio do imóvel rural explorado e da
atividade rural explorada no mesmo".
Irresignado com a autuação, o Recorrente apresentou impugnação apontando nulidades
absolutas no procedimento administrativo, atinentes: 1) ao não preenchimento dos
requisitos legais para lavratura do auto de infração; 2) à ausência de intimação pessoal
do contribuinte, exigida em razão da informação protegida por sigilo fiscal; 3) à
ausência de apresentação do MPF.
No mérito, foram objeto de impugnação: 1) a majoração da tributação por opção
inadequada da forma de tributação; 2) a ilegalidade na taxa de juros cobrada e o 3)
efeito confiscatório da multa aplicada.
Não obstante as razões exaustivamente expostas na impugnação, os membros da 2a
Turma da DRJ/BEL, decidiram pela improcedência do pleito, postergando as
ilegalidades no procedimento que agora serão, certamente, corrigidas por Vossas
Senhorias, restabelecendo a legalidade processual.
Nesse contexto, deve o presente recurso ser provido para o fim de desconstituir o
crédito tributário imputado à Recorrente.
PRELIMINARES
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DAS
DISPOSIÇÕES REFERENTES A LAVRATURA DO AUTO.
Não obstante tenha a 2a Turma afirmado que o procedimento fiscal atende aos
requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235,72, a simples observância ao Auto de
Infração verifica-se que não houve atendimento aos mínimos requisitos formais de
validade para o ato.
Nesse sentido, assaz cristalino é o artigo 10 do Decreto acima referido:
Art. 10 (...)
Todo esse introito apenas para afirmar que o agente autuador, materializando ato da
própria Receita Federal, não observou estritamente as normas disciplinadoras da
elaboração do auto de infração, razão pela qual, conforme o ensinamento transcrito
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

acima, a EFICÁCIA dos termos lavrados resta comprometida e deve ser reconhecida
por parte do eminente julgador.
Vejamos em que consiste a inobservância aclamada.
O corpo normativo que regulamenta a autuação fiscal, além de dar outras providências,
é o decreto n° 70.235/72, que vincula (princípio da legalidade) as condutas praticadas
pelos agentes de fiscalização tributária da União.
Nos tópicos destacados é que, ao nosso sentir, o responsável pela autuação não
obedeceu ao comando legal. Explicamos.
No que atine a descrição fática a omissão é estampada. Uma restrição patrimonial que
supera a cifra dos R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) não pode ser
imputada da maneira como fora lançada.
A única referência ao defendente no volumoso processo administrativo é no sentido de
ter informado resultado positivo de atividade rural em valor que, na visão do autuante,
está muito abaixo do POTENCIAL de lucratividade do ramo.
Em juízo subjetivo, o Agente Fiscalizador supôs que a lucratividade do período fora
maior do que a informada.
Nada mais!
Qual o parâmetro utilizado pelo agente fiscalizador para concluir que a lucratividade
rural do período não corresponde aos valores declarados?
Sabemos que o ramo pecuário sofre diversas abaixa dà lucratividade e não pode ser
presumido como de alta lucratividade dada a instabilidade econômica vivenciada em
todos os setores, mormente- no pecuário.
Nesse ponto que a segunda violação a determinação do artigo 10 do Decreto n°
70.235/72 se configura.
Não estando a conduta imputada devidamente descrita, como auferir a violação ou não
dos dispositivos legais indicados no auto combatido? E o mais grave, como avaliar a
legalidade e razoabilidade da penalidade aplicada se a cadeia sucessória (fato -
enquadramento legal -penalidade) está eivada de vícios insuperáveis?
Para que se exerça um efetivo controle da legalidade da atividade administrativa, os atos
realizados necessitam da devida transparência. Pensamento que, sem sombra de dúvida,
repousa entre as garantias individuais limitativas do poder estatal.
Portanto, sendo parte de uma cadeia conseqüencial, a exigência inserida no artigo 10,
inciso IV, do Decreto analisado (indicação do enquadramento legal e da penalidade
aplicada) resta violada.
Recorde-se, ainda, que a defesa se estrutura com bases nos fatos lançados pela acusação.
Estando esta deficientemente narrada, omissa, contraditória ou com qualquer outra
mácula congênere, o prejuízo ao exercício amplo a defesa exsurge, violando comando
de matiz constitucional apto a tornar o procedimento NULO.
(...)
Portanto, da maneira como se encontra descrita a conduta imputada ao defendente, ou
melhor, ante a omissão do responsável pela autuação NO SENTIDO DE DELIMITAR
ESPECIFICAMENTE A SUPOSTA CONDUTA PERPETRADA PELO AUTUADO
e,
em
conseqüência,
OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
SUPOSTAMENTE
DESOBEDECIDOS, o auto de infração combatido viola garantias constitucionais
mínimas (contraditório, ampla defesa e devido processo legal), fator suficiente para
decretar-lhe a NULIDADE ABSOLUTA. Vossa Senhoria, observador que é dos
comandos constitucionais, certamente há de reconhecer o vício que macula o
instrumento de cobrança ora combatido.
Não bastasse outro inciso do artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, em igual similitude ao
exposto acima, restou inobservado pelo fiscal. Para recorda-lo sua transcrição merece
ser renovada:
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

(...)
Lendo e relendo os termos lavrados uma inquietação exsurge: qual a exigência
específica feita ao defendente? Se resolvesse ele adimplir o que a Receita Federal
entende devido, qual a quantia que deveria ser recolhida?
Os afoitos e menos desavisados duvidariam da relevância do questionamento,
respondendo irrefletidamente: ora deve o autuado pagar R$ 590.970,64 (quinhentos e
noventa mil e novecentos e setenta reais e sessenta e quatro reais), corrigidos
monetariamente, com os devidos encargos moratórios.
ABSOLUTAMENTE NÃO! Tal entendimento jamais poderia prevalecer, visto que
é o PRÓPRIO ÓRGÃO FISCAL QUEM VATICINA, quando aduz que:
"Sendo assim, uma vez que a proporção do resultado obtido na atividade rural é
partilhado em partes iguais entre os condôminos, seguirá a mesma lógica a
responsabilidade tributária decorrente desta fiscalização".
Ora, da forma como colocou o Agente Fiscalizador, a quantia imputada no presente auto
de infração será rateada entre os condôminos. Portanto, a única conclusão que se pode
extrair, é que NÃO FORA INDIVIDUADO/DELIMITADO/ESPECIFICADO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE O ÓRGÃO FISCAL ENTENDE DEVIDO EM
RELAÇÃO Á RECORRENTE, ferindo de morte o artigo 10, inciso V, do Decreto n°
70.235/72, que exige: "a determinação da exigência (...)" tributária. Temática suficiente
para decretar a nulidade do auto de infração combatido.
Portanto, singela ou conjuntamente, as nulidades aqui arguidas (omissão fática;
impossibilidade de controle dos dispositivos e penalidades avocadas; e falta de
delimitação da parcela do crédito de responsabilidade ao defendente) são suficientes
para improceder o Auto de Infração lavrado, face a violação aos princípios da legalidade
(desatendimento dos preceitos do decreto n° 70.235/72), da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, todos de colorido constitucional.
(...)
NULIDADE DA INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
EXIGIBILIDADE EM INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL.
Ao contrário do que constou no Acórdão recorrido, a Recorrente NUNCA fora intimada
pessoalmente, mas somente ficou sabendo da autuação e do procedimento
administrativo através de terceiras pessoas que receberam,
via postal, a
correspondência.
Nunca houve intimação pessoal, o que, considerando a natureza das informações e seu
caráter sigiloso, implica na nulidade absoluta do procedimento.
Sobre a intimação no Processo Administrativo Fiscal, importa observar o que dispõe o
artigo 23, caput, e parágrafos Io, 3o e 4o do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 23 (...)
(...)
Conforme se depreende dos autos do processo administrativo que resultou no auto de
infração ora recorrido, A CONTRIBUINTE NUNCA FOI REGULARMENTE
INTIMADA, nem da ação fiscal desde o seu nascedouro, nem da autuação final.
TODAS AS INTIMAÇÕES POSTAIS FORAM ENTREGUES A PESSOA DIVERSA
DA CONTRIBUINTE ORA RECORRENTE, FATO QUE DESVIRTUA A
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
(...)
A doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a intimação do contribuinte
pode ocorrer por via postal, pessoal ou eletrônica, sem sujeição a qualquer ordem de
preferencia. Entretanto, a ciência do contribuinte por terceira pessoa somente poderá
ocorrer após as tentativas de intimação pessoal, e restando esta infrutífera, poderá ser
efetivada por meio diverso.
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

(...)
Reitera-se que, A RECORRENTE NUNCA FOI REGULARMENTE INTIMADA, nem
da ação fiscal desde o seu nascedouro, nem da autuação final. Todas as intimações
foram feitas via postal e entregues a pessoa diversa da Recorrente, fato que desvirtua a
garantia
Isto considerado, a Recorrente requer a declaração de nulidade do procedimento fiscal,
desde o seu nascedouro até a autuação final que ora se combate, tendo em vista que
nenhuma das intimações existentes nos autos foram recebidas pessoalmente pela
mesma, o que resulta na nulidade do Auto de Infração Imposto de Renda Pessoa Física.
DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - PORTARIA 4.066, DE 02 DE MAIO DE 2007.
E improcedente a fundamentação do Acórdão no sentido de que o Aviso de
Recebimento de fl. 13 comprovaria a apresentação do Mandado de Procedimento Fiscal.
A correspondência que acompanhou referido documento não trouxe o MPF, apenas fez
referência ao número do procedimento, acarretando mais esta nulidade no procedimento
instaurado pela Receita Federal do Brasil.
Embora das intimações constassem a vinculação a eventual MPF, o documento em si
não foi apresentado à contribuinte.
(...)
A Recorrente nunca teve conhecimento do MPF que antecedeu a autuação, de modo que
não pode constatar a autenticidade do auto de infração que lhe é imputado.
Sendo o MPF o ato administrativo de controle fazendário que permite aos auditores
fiscais a instauração de procedimento fiscal, seu conhecimento pelo contribuinte é
condição de validade de todo o procedimento fiscal.
É decorrência lógica do princípio da legalidade
estrita, que vincula a Administração
Pública a fazer somente o que a Lei
autorizar. E dentro desta premissa, a
legitimidade
do
MPF
está
adstrita
aos
termos
legais, sob pena de macular todo o procedimento.
(...)
Em nenhum momento durante toda ação fiscal, a Recorrente tomou conhecimento do
MPF, não podendo auferir a legalidade da atuação do auditor fiscal.
Por força do Decreto n° 3.724/2001, sem a ordem contida no MPF o procedimento será
destituído de requisito regulamentar e, por conseqüência, nulo, podendo contaminar
todos os atos subsequentes.
Desta forma, a única medida passível de conferir aplicabilidade ao devido processo
legal no âmbito administrativo é anulando todo este procedimento fiscal, desde o
nascedouro.
DO MÉRITO
DA OPÇÃO INADEQUADA DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO - MAJORAÇÃO
INDEVIDA DA TRIBUTAÇÃO.
No Auto de Infração, disse a Auditora Fiscal:
"O contribuinte foi selecionado para ser fiscalizado por infirmar em Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008, resultado
positivo de Atividade Rural em valor muito abaixo do potencial de lucratividade do
segmento.
Adiante, afirma que os valores lançados no livro caixa não coincidem com as
informações constantes na DIRPF. Pois, em livro caixa, as despesas de custeio e
investimentos do condomínio foi de R$ 4.242.675,68 (quatro milhões, duzentos e
quarenta e dois mil, e seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), o que
seria abaixo do declarado na DIRPF do período, no montante de R$ 3.094.306,00 (três
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

milhões, noventa e quatro mil, e trezentos e seis reais), totalizando R$ 6.188.612,00
(seis milhões e cento e oitenta e oito mil e seiscentos e doze reais) entre os dois
condôminos.
Feita a glosa das despesas não inseridas no livro caixa, a Auditora não as aceitou,
considerando indedutíveis do imposto de renda.
Refutando os fundamentos constantes na impugnação, os julgadores consignaram que a
opção de tributação da contribuinte com base na apuração da diminuição de despesas
das receitas, não poderia ser modificada após o procedimento de fiscalização devido à
perda de espontaneidade do contribuinte.
Entretanto, de conformidade com os dados apresentados pela auditoria fiscal efetuada
na declaração de imposto de renda pessoa física da ora RECORRENTE, referente ao
exercício de 2009, ano-base 2008,- constata-se que foi apurada receita bruta total no
valor de R$ 3.218.044,00 (três milhões duzentos e dezoito mil e quarenta e quatro
reais), correspondente ao valor que lhe cabe na receita total do condomínio.
Constata-se ainda que a base de cálculo apurada por conta da auditoria fiscal realizada,
resultou no valor de R$ 1.193.937,13 (um milhão cento e noventa e três mil
novecentos e trinta e sete reais e treze centavos^) – (R$ 111.543,59 + 1.082.393,54).
Tal resultado se originou pela impossibilidade de comprovação de despesas de custeio e
de investimentos lançados na declaração de imposto de renda da recorrente, referente ao
período fiscalizado, acrescidos dos valores glosados, conforme consta do relatório da
auditoria fiscal.
Por tais motivos, deveria a auditoria fiscal ter alterado a opção de tributação da
recorrente, haja vista que por impossibilidade da comprovação das referidas despesas,
acrescidas das glosas de despesas de custeio, tornou-se inviável o cálculo através da
utilização do livro caixa, sendo mais viável a opção pelo arbitramento do lucro da
atividade rural, conforme faculta a legislação em vigor.
De acordo com a legislação vigente, e com previsão do Princípio Constitucional da
Capacidade Contributiva do Contribuinte, haja vista a situação peculiar dos produtores
rurais brasileiros, a Lei 8:023/90, em seu artigo 5o, determina a base de cálculo máxima,
equivalente a 20% (vinte por cento) da receita bruta da atividade rural, in verbis:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural", aquando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Tal determinação legal não foi obedecida pela autoridade fiscalizadora, haja vista que
na conclusão da auditoria fiscal, simplesmente utilizou-se da receita bruta que coube ao
autuado e diminuiu as despesas que o mesmo conseguiu comprovar e aplicou a tabela
progressiva, sem, no entanto, verificar qual seria a tributação máxima estipulada em lei.
O valor da receita bruta apurada no exercício de 2009, ano-base 2008, considerando
somente a parte que cabe à ora RECORRENTE é de R$ 3.218.044,00 (três milhões
duzentos e dezoito mil e quarenta e quatro reais), que, fazendo opção pelo arbitramento
da base de cálculo da atividade rural, o valor tributável seria R$ 643.608,80 (seiscentos
e quarenta e três mil seiscentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente a 20% da
referida receita bruta, conforme determina a legislação vigente à época da ocorrência do
fato gerador.
A jurisprudência dos Tribunais Administrativos reconheceu dos direitos dos
contribuintes que se encontravam na mesma situação do ora recorrente, vejamos:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO-EM RECIFE
1a TURMA > '
—
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

ACÓRDÃO N° 8308, DE 04 DE JUNHO DE 2004 ■ \ ASSUNTO: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF
EMENTA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram
informadas na declaração de ajuste anual. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE
APURAÇÃO. Os ingressos de recursos e dispêndios realizados na atividade rural,
para fins de apuração do IRPF, devem ser registrados no mês em que efetivamente
ocorreram as operações, obedecendo ao regime de caixa. ATIVIDADE RURAL.
APURAÇÃO DO RESULTADO. Considera-se resultado da atividade rural a
diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no a no-ca
lenda rio, limitado a 20% da receita bruta.
(...)
MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SANTA MARIA
2a TURMA
ACÓRDÃO N° 1511, DE 16 DE ABRIL DE 2003
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: DECADÊNCIA. O prazo para a autoridade administrativa proceder ao
lançamento inicia-se a partir da data da entrega tempestiva da declaração de
rendimentos.
ANO-CALENDÁRIO: 1994
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
EMENTA:
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
ACEITAÇÃO.
A
determinação de realização de diligências ou perícias 'deve ser feita pela
autoridade julgadora quando entende-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
ANO-CALENDÁRIO: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 ASSUNTO: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF
EMENTA: ATIVIDADE RURAL O resultado da atividade rural é a diferença
entre os valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-calendário,
limitado a 20% da receita bruta.
(...)
Não há que se falar em tributação com base no livro caixa, principalmente quando foi
refeito pela autoridade fiscalizadora, com glosas de despesas, à revelia do
acompanhamento do contribuinte, mesmo porque, a legislação bem como a
jurisprudência, conforme acima colecionadas, determinam que na atividade rural, a
tributação está limitada a 20% (vinte por cento), na apuração da base de cálculo do
imposto, o que não foi respeitado pela autoridade fiscalizadora.
Portanto, o auto de infração está eivado de; vícios e imperfeições, devendo ser
considerado nulo, haja vista que o contribuinte não deve suportar uma carga tributária
acima da prevista em lei, que já é um tanto desproporcional à realidade brasileira atual e
não respeitou a capacidade contributiva do contribuinte.
(...)
Pois bem! Socorremo-nos dos ensinamentos dos grandes mestres tributaristas acima
mencionados, simplesmente para deixar claro que é impossível calcular corretamente o
imposto, neste caso o IRPF, com erro na determinação na base de cálculo.
(...)
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

Embora sendo incontestável a obrigatoriedade do lançamento de ofício, nos termos do
parágrafo único, do artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, essa obrigação
legal indiscutível há de estar regrada pelos princípios da legalidade, moralidade e
eficiência, como disciplinados no caput do artigo 37, da Constituição Pátria
Ou seja, o erro na determinação da base de cálculo do imposto, causou cerceamento do
direito de defesa da ora recorrente, haja vista que a base de cálculo é um dos elementos
essenciais formadores do crédito tributário, sem este elemento, não há que se falar em
crédito tributário. O crédito tributário sem tal elemento padece de liquidez, certeza e
exigibilidade, não podendo prosperar tal autuação fiscal.
O lançamento está comprometido pela ilegalidade, consoante doutrina comungada pelos
tributaristas (...)
(...)
Não há como prosperar autuação fiscal que cerceia o direito de defesa do contribuinte,
por deixar de informar com exatidão a base imponível, prejudicando sobremaneira a
defesa da recorrente, pela impossibilidade de analisar o trabalho realizado pela
autoridade fiscalizadora. Para se determinar o valor do tributo, há três elementos
indispensáveis a serem analisados, quais sejam: fato gerador, base de cálculo e alíquota,
qualquer erro ou inexatidão em um deles, afetada está a ação fiscal, que é o caso da
autuação ora debatida.
Portanto, deve ser decretada a nulidade do auto de infração ora debatido, haja vista que
houve majoração no cálculo do imposto e dos juros, pelo fato de se ter apurado base de
cálculo do tributo ao ■arrepio-da legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador.
DA ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS COBRADA
A forma de juros aplicada viola o §1° do art. 161 do CTN; e, do mesmo modo, os
artigos 4o, III e 51, IV, da Lei Consumerista e artigos 421 e 422 do Código Civil. No
caso em testilha, os juros calculados baseiam-se na adoção da Taxa Selic, o que é ilegal,
porque a taxa SELIC não representa juros moratórios, mas sim remuneratórios. E, no
caso dos tributos, são devidos apenas juros de mora, ou seja, em decorrência do
pagamento tardio de obrigação tributária, servindo como complemento indenizatório da
obrigação principal.
(...)
Assim, os juros cobrados pelo fisco (com a aplicação da taxa
SELIC), violam o disposto no § Io do art. 161 do Código Tributário Nacional; e também
os arts. 4o, III, e 51, IV, da Lei Consumerista e arts. 421 e 422 do Código Civil, o que
macula o débito por ferir o seu quantum^debeatur, tendo como consequência a nulidade
da ação fiscal, por ferir também a legislação infraconstitucional.
DA MULTA CONFISCATÓRIA - 75%
O legislador constituinte estabeleceu a garantia da propriedade como um dos direitos
fundamentais de todos os brasileiros ou estrangeiros aqui residentes, anotando a
proteção enquanto a mesma atender a sua função social. Além de apontar as hipóteses
em que o direito à propriedade não seria tomado em consideração, a Constituição ainda
proibiu os entes públicos de apoderarem-se dessa propriedade mediante a edição de atos
que pudessem implicar a sua transferência das mãos do contribuinte para as suas.
(...)
Portanto, impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada no auto
de infração em lide, por ter caráter confiscatório e, nesta senda, malferir o disposto no
art. 150, IV da Lei Maior.
Neste contexto, requer a Recorrente, em caso de não serem acolhidos os pedidos de
nulidade ou improcedência do auto de infração, pelos motivos já expostos, a aplicação
da hipótese prevista no art. 112, do CTN, reduzindo-se a totalidade das multas
aplicadas sobre o imposto considerado devido.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente recurso,
acolhendo-se as preliminares arguidas, ANULANDO-SE o Auto de Infração Imposto de
Renda Pessoa Física atinente ao MPF n° 0230100/00226/11, com o cancelamento das
exigências v fiscaisnele contidas, em virtude de:
a) Patente nulidade do procedimento fiscal desde o seu nascedouro, até a autuação final,
haja vista que nenhuma das intimações existentes nos autos foram recebidas
pessoalmente pela contribuinte, o que resulta na nulidade do Auto de Infração Imposto
de Renda Pessoa Física.
b) Não ter sido disponibilizado à Recorrente o competente Mandado de Procedimento
Fiscal quando do início da ação fiscal, e ainda por não ter sido cientificado de nenhuma
de suas prorrogações, havendo insanável dúvida quanto à legitimidade de autuação, fato
que enseja a nulidade do procedimento fiscal, e consequentemente, resulta na nulidade
do Auto de Infração Imposto de Renda Pessoa Física;
Superadas as preliminares, Requer seja improvido o Auto de Infração Imposto de Renda
Pessoa Física atinente ao MPF n° 0230100/00227/11, com o cancelamento das
exigências fiscais nele formuladas.
Na remota hipótese de manutenção do Auto de Infração, o que se admite apenas ad
argumentandum, requer ao menos sejam retificados para redução da multa aplicada,
bem como exclusão da Taxa Selic, posto que ilegais.
Pugna ainda o defendente que todas as intimações relativas ao processo ora discutido
sejam endereçadas aos advogados ,constantes do instrumento de mandato em anexo
(grifos e destaques são do original)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por intermédio de seu
procurador regularmente habilitado, em 25/02/2013, conforme atestam os documentos de fls.
1365/1369, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em 25/03/2013, considera-se
tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser
conhecido.
PRELIMINARES
NULIDADES
Em sede de preliminares, apresenta o recorrente três circunstâncias que entende
ser ensejadoras de declaração de nulidade do lançamento, quais sejam: não observância das
disposições legais referentes à lavratura do Auto de Infração (AI); ausência de intimação pessoal
e ausência de apresentação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Cumpre pontuar nesta parte introdutória do voto, conforme já destacado na
decisão de primeira instância, que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e ao contribuinte vem sendo garantido
o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos,
passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o
pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na norma foram
observadas, não se justificando a alegação de cerceamento do direito de defesa, pois, antes
mesmo da ciência da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a
fiscalização, haja vista o grande número de intimações e reintimações onde foi solicitado ao,
então fiscalizado, a oportunidade de esclarecimento dos fatos levantados pela auditoria.
Equivocada também a alegação do recorrente ao afirmar que a exigência fiscal
tenha decorrido da constatação de “ter informado resultado positivo de atividade rural em valor
que, na visão do autuante, está muito abaixo do POTENCIAL de lucratividade do ramo”. De
fato, tal constatação foi utilizada simplesmente como parâmetro indicativo de eventual
irregularidade para seleção do contribuinte para procedimento de auditoria fiscal, sendo que, a
autuação decorre da constatação da inclusão de despesas indevidas ou não comprovadas na
DIRPF, conforme claramente descrito no Auto de Infração e Relatório Fiscal. Destaque-se que
tal irregularidade não foi sequer contestada pelo autuado, conforme se demonstrará nos tópicos
seguintes.
Ainda neste tópico, é questionado sobre qual seria “a exigência especifica feita ao
defendente?”, e prossegue: “uma vez que a proporção do resultado obtido na atividade rural é
partilhado em partes iguais entre os condôminos”. Totalmente desarrazoado tal questionamento,
pois o valor do lançamento encontra-se claramente disposto na folha preliminar do Auto de
Infração e com clara indicação do sujeito passivo da obrigação (documento de fl. 1168), assim
como, no Termo de Encerramento (fl. 1174). Tal valor é, inclusive, de total conhecimento do
autuado, haja vista o fato de que, em diversos trechos de sua impugnação, e também no recurso,
é feita remissão ao valor da autuação.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
Argumenta o recorrente que “Nunca houve intimação pessoal, o que,
considerando a natureza das informações e seu caráter sigiloso, implica na nulidade absoluta
do procedimento.” Quanto à intimação relativa ao Termo de Início da Fiscalização, assim se
pronunciou a autoridade julgadora de piso:
11. O Termo de Início de Fiscalização (TIF) foi corretamente enviado ao domicílio
tributário do contribuinte, conforme prevê o art. 23 do Decreto 70.235/72. Isto por que o
§ 3° do mesmo artigo prescreve que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput (nos quais se inclui o postal) não estão sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

Tal afirmação não merece reparo. Não obstante, o autuado suscita novamente a
ocorrência da preliminar de nulidade apresentada em sede impugnatória, uma vez que alega não
ter recebido pessoalmente a intimação expedida durante o procedimento fiscalizatório e,
tampouco, a própria autuação, que teria sido entregue a terceiros, mesmo que em seu endereço
declarado.
Compulsando os autos, verifica-se que está devidamente comprovado dentro do
processo que houve efetivo recebimento de todas as intimações e do Auto de Infração, conforme
se constata por cópia dos avisos de recebimentos (AR) acostados. Destaque-se que, mesmo nos
casos em que a intimação seja recebida por terceiros, desde que seja no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, este será considerado como intimado, conforme se aduz da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e também da Súmula no 09 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deve ser observada pelos Conselheiros, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF: Confira-se:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Afastada, portanto, a nulidade alegada, vez que resta comprovado o recebimento
das intimações e autuação e concedidos os prazos regulamentares previstos no Processo
Administrativo Fiscal, em primeira e segunda instâncias. Relevante destacar que o autuado,
mesmo suscitando tal nulidade, atendeu a todas as intimações e exerceu, em todas as instâncias,
tempestivamente, seu direito de impugnação e recurso, tendo, portanto, total conhecimento dos
fatos e termos da autuação.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
Alega o recorrente que seria “improcedente a fundamentação do Acórdão no
sentido de que o Aviso de Recebimento de fl. 13 comprovaria a apresentação do Mandado de
Procedimento Fiscal. Complementa afirmando que “a correspondência que acompanhou
referido documento não trouxe o MPF, apenas fez referência ao número do procedimento,
acarretando mais esta nulidade no procedimento instaurado pela Receita Federal do Brasil.
Finaliza informando que nunca teve conhecimento do MPF que antecedeu a autuação, de modo
que não poderia constatar a autenticidade do auto de infração que lhe é imputado.
Relativamente a tal alegação de nulidade, assim decidiu a autoridade julgadora de
piso:
12. A respeito da alegada falta de envio do MPF para o contribuinte percebe-se que
houve o envio, conforme atesta o Aviso de Recebimento ás fls. 15. À propósito, consta
no próprio TIF o código de acesso através dos quais o contribuinte poderia colher todas
as informações relacionadas ao citado MPF, inclusive quanto suas prorrogações.
13. Entendo que se pode inferir a ciência pretendida também conforme termos de
intimação de fls. 13/15 e 19/22, todos destacando estarem vinculados ao MPF em
questão. Mas, ressalte-se não serem causas para a anulação por vício formal do auto de
infração eventuais imperfeições formais relacionadas com o MPF, tais como falta de
ciência de prorrogações (se tivessem ocorrido). Isto porque o MPF sozinho não é
suficiente para demarcar o início do procedimento fiscal, o que reforça o seu caráter de
subsidiariedade aos atos de fiscalização e implica em que, ainda que ocorram problemas
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

formais com o MPF, não teriam como efeito tornar inválidos os trabalhos de
fiscalização desenvolvidos, nem dados por imprestáveis os documentos obtidos para
respaldar o lançamento de créditos tributários apurados. Neste sentido os seguintes
acórdãos do Conselho de Contribuintes:
(...)
Observa-se que o MPF é a ordem especifica dirigida ao Auditor Fiscal para que,
no uso de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos fiscais de fiscalização e/ou de
diligência relativos às contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB.
Nos termos da legislação de regência, o MPF será emitido exclusivamente em
forma eletrônica e assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado
digital válido. Ainda conforme tais normas, a ciência pelo sujeito passivo do MPF dar-se-á por
intermédio da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o inicio do procedimento fiscal. Esses os
exatos termos do art. 4o da Portaria RFB 11.371 de 12/12/2007.
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Conclui-se que o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido e cientificado de
acordo com as normas que o regem não cabendo a nulidade da autuação, nos termos dos artigos
59 a 61 do Decreto n° 70.235 de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
MÉRITO
Quanto ao mérito, no que se refere à autuação propriamente dita, o recorrente não
se manifesta ou apresenta qualquer irresignação quanto às glosas de despesas da atividade rural
realizadas pela auditoria.
A presente autuação decorre de glosa de despesas declaradas na Declaração de
Ajuste Anual do IRPF do contribuinte, uma vez que os valores escriturados em seu livro-caixa
eram inferiores aos declarados. Também foram glosados gastos escriturados no livro-caixa sem a
competente comprovação documental e aqueles considerados não compatíveis com a atividade
rural por ele exercida.
No recurso apresentado, ora objeto de análise, assim como na impugnação, o
autuado limita-se a alegar que a autoridade fiscal deveria ter alterado a opção de tributação do
recorrente, nos termos do disposto no art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, por entender ser mais
viável a opção pelo arbitramento de 20% sobre a receita da atividade rural, conforme faculta a
legislação em vigor, não apresentando qualquer inconformismo quanto às glosas propriamente
ditas.
Conforme bem delineado na decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, no caso presente houve declaração (antes do procedimento de fiscalização) de imposto
de renda com opção pela tributação com base na apuração pelo critério da diminuição de
despesas das receitas, dentro da prerrogativa que lhe é disponibilizada, ou seja, o contribuinte
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

optou pela apuração de seu imposto pela diferença positiva do confronto das receitas e despesas
de sua atividade rural.
Tal opção não pode ser modificada após procedimento de fiscalização, devido à
perda da espontaneidade do contribuinte, conforme art. 7o do multicitado Decreto 70.235, de
1972: Assim vem decidindo este Conselho, conforme se depreende dos acórdãos abaixo
colacionados:
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APU-
RAÇÃO DO RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na Declara-
ção de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura
omissão de rendimentos desta atividade.
(CSRF, Acórdão 9202-005.745, julgado em 30/08/2017)
(...)
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁ-
VEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXCEPCIO-
NAL. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MANU-
TENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO RE-
SULTADO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não cabendo
a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração,
de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela diferença
entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o lançamento
de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano-calendário. O
arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da receita bruta
do ano-calendário dever constituir medida excepcional do procedimento de ofício. As
deficiência de escrituração não conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando o
agente fiscal constata que o valor probatório do conjunto de documentos que tem à sua
disposição não está comprometido, desfrutando de elementos sérios e
convergentes para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade
rural na sistemática de opção do contribuinte.
(...)
(CARF, Acórdão 2401.006.001, julgado em 12/02/2019).
Destaco ainda os seguintes excertos do Acórdão no 2401-005.892 da Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento deste Conselho:
(...)
De acordo com a legislação, o contribuinte poderá apurar o resultado tributável da ati-
vidade rural de duas formas:
(i) critério de escrituração do livro-caixa, mediante confronto da receita bruta e das
despesas pagas no curso do ano-calendário, admitida a compensação de eventuais
prejuízos em anos¬-calendário anteriores; e
(ii) resultado presumido, à opção do contribuinte, correspondente a 20% (vinte por
cento) da receita bruta do ano¬-calendário.
Na hipótese de falta de escrituração das receitas e despesas, o lançamento de
ofício observará o arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita
bruta do ano-calendário.
Tal disciplina normativa está prevista na Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, e Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995. Confira-se o Regulamento do Imposto sobre a
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de maio de 1999, em vigor na
época dos fatos geradores, que consolidava a matéria:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio,
os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995,
art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18, § 2o).
(...)
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a
todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
(...)
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo
do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá prejuízo
compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
(...)
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no
8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Para a apuração espontânea do resultado tributável da atividade rural, o
contribuinte preferiu a sistemática geral de tributação dos rendimentos a partir
do delimitação da base de cálculo efetiva, isto é, pela diferença entre as receitas
brutas e as despesas de custeio e/ou investimento (arts. 60 e 63, do RIR/99).
A forma de apuração do resultado, dentre as duas modalidades permitidas, é uma
escolha do contribuinte, não cabendo a sua alteração pela fiscalização, salvo na
hipótese de arbitramento por falta de escrituração das receitas e despesas em livro-
caixa(art. 60, § 2o, do RIR/99).
Tal opção a que faculta a legislação não é condicional, sendo irrelevante se dentro do
prazo decadencial para o lançamento suplementar haverá ou não lavratura de auto de
infração com respeito ao ano-calendário em decorrência de omissão de rendimentos
e/ou glosa de despesas do período e/ou glosa de compensação de prejuízos relacionada a
anos-calendário anteriores.
A opção eleita para tributação da atividade rural no envio da declaração de
rendimentos torna-se definitiva para o sujeito passivo sob ação fiscal, dada a perda da
espontaneidade para alteração do critério de fixação da base de cálculo, quando
determinado a abertura de procedimento fiscal que visa apurar exatamente as
omissões no resultado da referida atividade (art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de
1972).
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

Quanto ao arbitramento do resultado tributável da atividade rural, assim como em
outros casos previstos na legislação federal, é medida de caráter excepcional, que
aqui deve ser utilizada na impossibilidade de apuração da base de cálculo do imposto de
renda segundo o critério desejado pelo sujeito passivo, isto é, de escritura-ção em
livro-caixa e comprovação de receitas e despesas por meio de documentação hábil e
idônea (art. 60, do RIR/99).
Não é demais lembrar que o arbitramento com limite em 20% da receita bruta poderá
ser mais ou menos vantajoso para o contribuinte, quando comparado com a tributação
dos rendimentos da atividade rural pelo confronto das receitas e despesas incorri-
das no ano-¬calendário.
A escrituração deficiente do livro-caixa quando são constatadas incorreções e omissões
receitas e/ou despesas, não se equipara, em qualquer circunstância, à falta de escri-
turação, dando ensejo ao arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita
bruta do ano-calendário, previsto no § 2o do art. 60 do RIR/99.
É fora de dúvida que a inexistência de escrituração das receitas e despesas em livro-
caixa tem o condão de legitimar a via do arbitramento, tendo em vista o descumprimen-
to frontal do comando legal, que prejudicaria a confirmação da veracidade das
operações na atividade rural.
Por outro lado, as deficiências de escrituração não conduzem inevitavelmente ao
arbitramento quando o agente fiscal percebe que o valor probatório do conjunto de
documentos que tem à sua disposição não está comprometido, desfrutando de elementos
sérios e convergentes para suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da
atividade rural na sistemática de opção do contribuinte.
(...)
Portanto, conforme destacado acima, a forma de apuração do resultado da
atividade rural, dentre as duas modalidades (confronto entre receitas e despesas, ou opção pelo
percentual de 20%), é uma escolha do contribuinte, que deve ser exercida no momento de
entrega de sua declaração de ajuste anual.
Não cabe à Administração Tributária alterar tal opção, ressalvada a hipótese de
arbitramento por falta de escrituração das receitas e despesas em livro-caixa, conforme
preceituado no art. 60, § 2o, do RIR/99, vigente à época de ocorrência dos fatos, tornando-se
definitiva para o sujeito passivo sob ação fiscal, dada a perda da espontaneidade para alteração
do critério de fixação da base de cálculo, devendo ser mantido o lançamento baseado em tal
premissa.
LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS COBRADA
Sustenta ainda o recorrente que os juros de mora lançados violam as disposições
do CTN, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil Brasileiro, o que, segundo seu
entendimento, macularia o débito por ferir o seu quantum debeatur, tendo como consequência a
nulidade da ação fiscal, por ferir também a legislação infraconstitucional.
A exigência dos juros moratórios encontra fundamento no art. 61, § 3o, da Lei no
9.430 de 27 de dezembro de 1996, e tal dispositivo se encontra em consonância com o art. 161
do CTN. Conforme tais dispositivos, o crédito tributário deve ser acrescido de juros de mora
sempre que não for pago no prazo previsto na legislação, sendo entendimento pacífico deste
Conselho, consolidado pela Súmula Vinculante CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10293.720208/2011-15

Assim, o lançamento tributário efetuado deve incluir os juros moratórios, visto
que se refere a tributo não pago no vencimento.
MULTA DE OFÍCIO - 75%
Finalmente, contesta o recorrente a aplicação da multa de 75%, por entender
possuir caráter confiscatório, pugnando pela sua inconstitucionalidade e requerendo a aplicação
do art. 112 do CTN, de forma a se reduzir a totalidade das multas aplicadas.
Importa registrar que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal ou de revisão de declarações, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
No presente caso a multa lançada está prevista no inciso I do referido artigo,
utilizada nos casos de falta de pagamento ou pagamento a menor do tributo, situação esta que se
amolda totalmente às infrações praticadas pelo sujeito passivo, devendo ser aplicada a respectiva
norma sancionadora.
Noutro giro, conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma que
não há como acolher as alegações de que a multa possui efeito confiscatório, o que violaria o
princípio constitucional da vedação de confisco.
INTIMAÇÃO. PATRONO.
Concluindo, cumpri indeferir o requerimento constante da peça recursal para que
todas as intimações sejam dirigidas ao patrono/advogado da autuada, vez que tal solicitação
contraria o que se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante,
nos seguintes termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo”.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital